Tribunal: STF
Processo: RE 563229
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. LEIS ESTADUAIS 2.066/1976 E 2.590/1986. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 359/STF.



    1. “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” (Súmula 359/STF).



    2. De mais a mais, o reexame da legislação estadual é incompatível com a via recursal extraordinária.



    3. Agravo regimental desprovido.